Tribunal: TJPA
Processo: 0801343-41.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801343-41.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BAUDELIO MARCAL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº___________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0801343-41.2017.814.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

EMBARGADO: BAUDÉLIO MARÇAL FILHO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o magistrado a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório quando já tiverem sido examinadas as questões postas ao crivo do Poder Judiciário e encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

2.

Inexistindo os vícios apontados, inviável tentar-se provocar a reapreciação da matéria, sob a ótica da embargante.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, já qualificado nos presentes autos, em face do Acórdão de Num. 2219739, pág. 1-4, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (Num. 2252714, pág. 1-4), o embargante alegou, em apertada síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido na medida em que não há manifestação específica no julgado acerca do fato de que a Unimed Belém se encontra submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que, na qualidade de Agência Reguladora, tem atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora, agindo no estreito cumprimento dos artigos 10, 12 e 16 da Lei n° 9.656/98.

Requer, outrossim, pelo prequestionamento da matéria, sob pena de restar violado seu direito à ampla defesa, tendo em vista eventual interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Instada a se manifestar, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2387810, pág. 1-4), pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. O erro material, por sua vez, surgirá quando, p. ex., houver mero equívoco em cálculo aritmético; número de artigo ou súmula, para fins de citação; erro de digitação; troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que isso prejudique, pelo contexto geral, a interpretação.

Pois bem.

No caso em análise, a empresa Embargante aponta omissão no acórdão guerreado pelo fato deste não ter supostamente se manifestado sobre circunstância imprescindível para o deslinde do feito, qual seja, de que a Unimed Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que na condição de Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora. Além de ter agido em conformidade com o disposto nos artigos 10, 12 e 16 da Lei n° 9.656/98, que informa quais procedimentos são de cobertura obrigatória das prestadoras de serviço.

Em que pese os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhimento os Embargos Declaratórios, pois inexiste no v. Acórdão atacado a omissão apontada. Isso porque todos os pontos invocados na peça processual de Agravo de Instrumento, interposto, na ocasião, pelo Embargante, foram exauridos e decididos de forma clara, em consonância com o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, de maneira que não podem limitar tratamentos e medicamentos a serem realizados em benefício do conveniado, ora embargado.

Ademais, não procede a afirmação do embargante de que não houve manifestação alguma a respeito das diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar limitarem a atuação da Operadora, isso porque a matéria foi enfrentada expressamente no
decisum
Colegiado (Id. 2161101 - Pág. 1), senão vejamos:

“(...) A requerida/ora recorrente afirma que restou impossibilitada de conceder autorização do tratamento pretendido, uma vez que este não está dentro das diretrizes de utilização da ANS.

Vale ressaltar que, em nenhum momento neste recurso, a operadora do plano de saúde alegou que a doença diagnosticada no agravado não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes. Neste contexto, não lhe incumbe limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional de medicina que assiste o paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento INLYTA 5 mg pelo simples motivo das diretrizes de utilização - DUT da ANS não o preverem para o tratamento da doença da qual é portador o agravado.

Nesse passo, considerando que o contrato não exclui o tratamento para a doença do agravado e que o médico que acompanha o paciente entende que o medicamento INLYTA 5 mg é o mais adequado para o tratamento, este deve ser coberto pelo convênio na forma prescrita. (...)”

Logo, a matéria encontra-se suficientemente analisada e julgada.

De toda sorte, a oposição dos presentes aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada, por estarem adstritas às razões invocadas no recurso de Agravo de Instrumento.

Ademais, convém consignar que
o
julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento, acerca da matéria, em decisão devidamente fundamentada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Diante disso, concluo que a decisão atacada bem cumpriu com as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, assim como a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer vício.

Com efeito, a parte Embargante pretende, sob a rubrica de omissão, rediscutir a causa, porém olvida-se que os embargos declaratórios constituem recurso de integração, e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Com essas considerações, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto causídico defende a causa que patrocina, no presente caso, não há o vício de omissão suscitado, uma vez que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise, conforme o recurso manejado, como mencionado alhures.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO

e REJEITO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, mantendo integralmente o Acórdão ora impugnado.

Por fim, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o chamado prequestionamento ficto, por força do artigo 1.025 do referido diploma, considerando-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

É o voto.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/11/2020